Tribunal: TJDFT
Processo: 0731011-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por VICTOR RIOS ALVES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 241607412, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0719902-20.2023.8.07.0001, proposta em face de JOSE AFONSO DA COSTA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado, visto que não foram esgotados os meios de localização de bens do devedor, sendo a medida excepcional para o adimplemento do débito. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74511899), sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de José Afonso da Costa, com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado em 30 de dezembro de 2021, o qual previa o pagamento de honorários de êxito no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores retroativos e das 12 (doze) primeiras parcelas da aposentadoria concedida administrativamente ao réu. Alega que, prestado o serviço com a devida concessão do benefício previdenciário, o agravado/executado passou a receber o valor mensal de R$ 3.049,06 (três mil e quarenta e nove reais e seis centavos), deixando, contudo, de honrar com qualquer parcela contratada, mesmo após inúmeras tentativas de solução amigável. Argumenta que ajuizou ação de cobrança e, em seguida, deu início ao cumprimento de sentença, sendo realizadas todas as diligências patrimoniais disponíveis nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Siel, sem qualquer êxito quanto à localização de bens penhoráveis. Defende que, diante da total ausência de patrimônio do agravado/executado, foi pleiteada a penhora de percentual razoável dos proventos de aposentadoria percebidos por este, limitada a 30% (trinta por cento) do valor mensal, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ser uma medida excepcional, devendo esgotar os demais meios de constrição patrimonial do devedor. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso, para que, desde já, seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da parte agravada, até o limite do débito exequendo e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 74512667). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso, para que, desde já, seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da parte agravada, até o limite do débito exequendo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator